Tribunal: TJDFT
Processo: 0725569-29.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
Oficie-se com urgência a Superintendência de Gestão de Pessoas da CAESB- Companhia de Saneamento Ambiental do DF, para que cumpra ou corrija se necessário, no prazo de 2 (dois) dias úteis após a intimação da presente decisão, os limites impostos pela decisão de Id n.o 12825316, de modo que a penhora em folha observe o limite de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do agravado JORGE EDBERTO CURADO SILVA JÚNIOR, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil). Intime-se.